Tribunal: TCU
Processo: 001.124/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Ney Paranaguá de Carvalho em face do Acórdão 2.791/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelo Sr. Ney Paranaguá de Carvalho em face do Acórdão 2791/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante e à entidade de origem.